Tribunal: TJDFT
Processo: 0711090-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. OCORRÊNCIA. VALOR A SER CONSIDERADO. CORRESPONDÊNCIA À PROGRESSÃO FUNCIONAL EM TESE.
1. Comprovado o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças remuneratórias decorrentes (Súmula 378/STJ).
2. Em razão do desvio de função, o valor da diferença remuneratória será o correspondente ao padrão no qual se enquadraria o servidor (auxiliar socioeducativo) caso fosse agente socioeducativo. Precedente: REsp 1091539/AP.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor e negou-se provimento ao apelo do réu.